Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE OPMEs. EXCLUSÃO CONTRATUAL. PACIENTE PORTADOR DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. IMPRESCINDIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Ao contrário do alegado nos embargos, o colegiado se manifestou expressamente sobre a permissão legal para a exclusão dos contratos de plano de saúde da cobertura das próteses, órteses e materiais especiais – OPMEs, ressalvando, no entanto, a particularidade do caso concreto, em que o fornecimento dos equipamentos se revela imprescindível para o tratamento do infante e melhora da sua qualidade de vida, portador de Atrofia Muscular Espinhal e, em face da análise sistemática das normas, dos seus objetivos, da observância da razoabilidade e da proporcionalidade, a recusa da operadora do plano de saúde se revela abusiva.
3. Constatada a ausência de vícios a serem sanados (art. 1022, do CPC), os embargos de declaração devem ser rejeitados. 3.1. O que pretendem os Embargantes, na hipótese, é o reexame da matéria, o que é defeso pela via recursal eleita.
4. No que se refere à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.